Tribunal: TJES
Processo: 0017201-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017201-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAILTON DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: EDSON LUIZ BOSSANEL e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO IRREGULAR. IMPRUDÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, na forma do art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime aberto, além de suspensão da habilitação e pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente de trânsito que resultou em lesões corporais na vítima, seguido de omissão de socorro e evasão do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da imprudência do réu na causação do acidente, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima; (ii) estabelecer se a evasão do local do acidente decorreu de justificável temor ou se configura omissão de socorro apta a majorar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial, relatório investigativo e registros fotográficos constantes dos autos.

4. A autoria é demonstrada por prova oral coesa, especialmente depoimentos testemunhais e da vítima, que indicam que o réu realizou conversão irregular em local proibido, interceptando a trajetória da motocicleta.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo probatório, sendo a colisão traseira compatível com a manobra imprudente realizada pelo réu.

6. A realização de conversão proibida, com invasão de faixa e sem observância do dever de cautela, caracteriza imprudência suficiente para configuração do delito culposo.

7. Eventual contribuição da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, pois não se admite compensação de culpas no direito penal.

8. A omissão de socorro resta configurada, pois o réu se evadiu do local sem prestar assistência, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal.

9. A alegação de temor de linchamento não é comprovada por qualquer elemento probatório, permanecendo no campo das conjecturas.

10. O registro posterior de ocorrência não afasta o desvalor da conduta omissiva praticada no momento do acidente.

11. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A realização de manobra de conversão irregular que intercepta a trajetória de outro veículo configura imprudência apta a caracterizar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 2. A colisão traseira não afasta a culpa do condutor que realiza manobra proibida e abrupta. 3. A omissão de socorro se configura quando o agente se evade do local sem prestar assistência, ainda que a vítima seja socorrida por terceiros. 4. Não se admite compensação de culpas no direito penal para afastar a responsabilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97, arts. 28, 34, 302, § 1º, III, 303, § 1º, e 305.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, ACR 5002091-96.2021.8.24.0163, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 29/04/2025; TJSC, ACR 0001571-25.2018.8.24.0036, Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 26/09/2024; TJSP, ACr 1500951-61.2024.8.26.0168, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 11/02/2026; TJSC, ApCrim 0000300-03.2019.8.24.0082, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 04/12/2025; TJDFT, APR 0002375-32.2019.807.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 25/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017201-36.2020.8.08.0024

APELANTE: EDSON LUIZ BOSSANEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDSON LUIZ BOSSANEL

em face da r. sentença de ID 16345336 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções previstas no art. 303, § 1º, na forma do art. 302, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.503/97, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 16345348), a defesa pleiteia, em suma, a absolvição do acusado, alegando que
(i)
“
o recorrente afirmou que teve que frear o seu carro, pois o carro que estava a sua frente havia parado de maneira brusca. Então, sentiu uma pancada na traseira de seu veículo
”; e
(ii)
a evasão do local do sinistro não se deu com o intuito de furtar-se à responsabilidade, mas sim em decorrência de fundado temor de sofrer linchamento por parte de motociclistas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 16345350, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17812196, pelo
não provimento
do apelo.

Pois bem. Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/03-v do ID 16343978):

“[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 03 de junho de 2020, por volta das 12h00min, na Av. Leitão da Silva, Santa Lúcia, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, na direção de veículo automotor, provocou, culposamente, lesões corporais na vítima Jailton dos Santos, deixando de lhe prestar socorro, mesmo sendo possível fazê-lo sem risco pessoal; além de ter se afastado do local do acidente para fugira responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída; conforme Boletim Unificado de fls.02/04 e 32/33 e Exame de Lesões Corporais de fls.18.

Depreende-se dos autos que, na data e hora do fato, Edson Luiz Bossanel, ora denunciado, na condução do veículo Hyundai HB20, placa MSX2686, agindo com imprudência, efetuou manobra brusca e sem observar os devidos cuidados de atenção, trocou de faixa de rolamento na tentativa de realizar uma conversão em local proibido, de modo que invadiu a faixa de rolamento por onde trafegava a vítima, que conduzia uma motocicleta Yamaha, placa PPQ-4082, que não conseguiu desviar do veículo conduzido pelo denunciado e acabou por ser colidido na traseira de sua motocicleta, em decorrência do impacto, o motorista da motocicleta, ora vitima, foi projetado para o asfalto.

Após a colisão, o denunciado desceu do veículo, o empurrou realizando a manobra em local proibido e se evadiu do local do acidente sem prestar socorro a vítima, mesmo sendo possível fazê-lo, e, também, visando não ser, eventualmente, responsabilizado civil e penalmente em razão do ocorrido.

Em razão do acidente, a vítima sofreu ofensas a sua integridade corporal, conforme consta no Laudo de Exame de Lesões Corporais constante à fl. 18.

Registra-se que ouvida as testemunhas presenciais, estas confirmaram os fatos, bem como relataram que mesmo não constando em momento algum qualquer ameaça ao denunciado, este sequer saiu do veículo para prestar socorro.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Por todo o exposto, o denunciado EDSON LUIZ BOSSANEL infringiu as normas do art. 303, § 1º, na forma do artigo 302, §1º, inciso III e artigo 305 todos da Lei nº 9.503/97. [...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, vale registrar que a
materialidade
do delito se encontra devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado nº 42451397 (fls. 02/04 do IP),
(ii)
do Relatório de investigação (fls. 12/13 do IP);
(iii)
do Laudo Pericial (fl. 18 do IP); e
(i
v
)
das fotografias do veículo (fls. 24 – 34/35 do IP).

No que se refere à
autoria
do delito, as provas carreadas no processo são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao apelante.

A defesa sustenta que a vítima teria colidido na traseira do automóvel após o réu frear em virtude do trânsito. Todavia, a prova judicializada não ampara a versão defensiva de que a conduta da vítima teria sido a causa determinante e única do sinistro.

A testemunha Felipe Zouain da Rocha Santos, que trabalhava em um posto de gasolina situado em frente ao cruzamento, relatou de forma minuciosa que observou o veículo Hyundai HB20 reduzir significativamente a velocidade, quase chegando a parar, com o evidente propósito de realizar uma conversão absolutamente vedada naquele trecho.

Nesse momento, o automóvel acabou por interceptar a trajetória de duas motocicletas, sendo que aquela conduzida pelo ofendido não conseguiu desviar a tempo, resultando na colisão com a parte traseira do veículo.

No mesmo sentido, a testemunha Vanessa Estevão Castro afirmou que o apelante adentrou indevidamente a pista central, em local onde a conversão não era permitida, dando causa ao acidente.

Por sua vez, a vítima narrou o mesmo cenário delineado pelas testemunhas:

[Vítima
Jailton dos Santos –
ID 18904130]

Eu estava vindo, eu estava indo em sentido da serra.
Aí ele foi fazer uma conve
rs
ão indevida, que era para ele passar por uma faixa, fazer o retorno, esperar o sinal fechar para poder ele atravessar.

Aí ele não fez isso. Aí eu ia atrás dele, do jeito que ele foi, ele não fez essa conve
rs
ão, ele entrou de vez.

Não parou o veículo e entrou na contramão.
E o certo era ele entrar na via a direita, fazer o contorno e esperar na faixa o sinal fechar para poder ele passar. Aí ele não fez isso. Aí eu vim atrás, não teve nem como frear direito.
Aí colidiu, quebr
ei
o punho, o braço, passei por quatro cirurgias. Aí estou ainda impossibilitado de trabalhar, minha mão não mexe direito, não tem força na mão. Já passei por um monte de fisioterapia. E está do mesmo jeito ainda.
Aí ele não prestou socorro nenhum, saiu tentando empurrar o carro.
Aí ia passando um corpo de bombeiro, foi que me socorreu na hora. Aí me levou para o hospital. Depois também só acordei no outro dia, não vi mais nada. Só tenho o laudo e o negócio médico lá, o prontuário, que fala.
Levei 31 dias lá no hospital, internado.
[...]

Como bem pontuado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões (ID 16345350), a circunstância de o impacto ter ocorrido na porção traseira do automóvel do réu em nada infirma a sua culpa, porquanto perfeitamente compatível com a dinâmica de uma abrupta interceptação de trajetória levada a efeito durante uma manobra de conversão irregular. Sobre o tema:

APELAÇÕES CRIMINAIS.
CRIME DE TRÂNSITO
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LEI Nº 9.503/1997, ART. 302, CAPUT). Sentença condenatória. Recursos do réu e do ministério público. Absolvição. Insuficiência probatória. Alegada culpa exclusiva da vítima que estava em alta velocidade. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas.
Acusado que agiu com imprudência ao realizar manobra de conversão irregular sobre a via, vindo a colidir com a motocicleta da vítima que transitava em sentido contrário.
Lesões que foram a causa do óbito.
Imprudência evidenciada. Condenação mantida.
Dosimetria. [...]

(TJSC; ACR 5002091-96.2021.8.24.0163; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 29/04/2025) –
destaquei.

____________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ARTIGO 302, § 1º, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 9.503/97). Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito de absolvição. Não acolhimento.
Acusado que, de forma imprudente, procede manobra de conversão sem, contudo, observar com atenção a motocicleta que trafegava na via. Colisão que resultou em lesões corporais na vítima (fratura da tíbia da perna direita e fratura do fêmur da perna esquerda).
Alegação de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que ela trafegava em velocidade acima da permitida insubsistência.
Palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal que indicam que o acusado invadiu a pista de direção da moto, obstruindo a sua trajetória.
Eventual excesso de velocidade que não exime a culpa do réu. Falta de cautela por parte do acusado. Dever de cuidado que lhe era exigido. Arts. 28 e 34, do CTB. Manutenção da responsabilidade penal pelo acidente que se impõe. Manutenção da sentença incólume. Recurso conhecido e desprovido.

(TJSC; ACR 0001571-25.2018.8.24.0036; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 26/09/2024) –
destaquei.

Com efeito, a inobservância das normas de trânsito, materializada na realização de manobras proibidas que interceptam a trajetória de terceiros, configura a imprudência e a falta de cautela necessárias à caracterização do tipo penal culposo.

Ademais, sustenta o recorrente que se evadiu do local dos fatos por receio de sofrer represálias, inclusive eventual linchamento por parte de populares e motociclistas.

Todavia, a prova oral demonstrou, de forma suficiente, que o réu se evadiu do local sem qualquer justificativa plausível e sem indícios de ameaça à sua integridade física. A assertiva de que motociclistas teriam passado a golpear o veículo com capacetes permaneceu no campo das conjecturas, desprovida de qualquer suporte probatório.

Cumpre destacar, ainda, que o registro posterior de Boletim de Ocorrência de forma
online
, já em sua residência, não tem o condão de neutralizar o desvalor da conduta omissiva praticada no momento do acidente. Nessa linha de intelecção:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. VÍTIMA IDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE PELA PRESENÇA DE PASSAGEIRO. EXTIRPAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE PROFISSIONAL DE TRANSPORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REFLEXO NA PENA. I. Caso em Exame1. Réu condenado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, causando ferimentos em uma pedestre idosa e não prestando socorro. [...] III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito e depoimentos. 4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar o édito condenatório, inexistindo exigência legal de prova técnica específica para a constatação da embriaguez ao volante, admitida por sinais externos e prova testemunhal. [...]
6. Mantida a agravante relativa à vítima idosa e a causa de aumento decorrente da omissão de socorro, comprovado que o réu se evadiu do local sem prestar auxílio, ainda que terceiros tenham socorrido a ofendida.
[...] Tese de julgamento: 1. Não há compensação de culpas no direito penal.
2. A omissão de socorro configura causa de aumento de pena ainda que a vítima tenha sido auxiliada por terceiros;
[...]

(TJSP; ACr 1500951-61.2024.8.26.0168; Dracena; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 11/02/2026) – destaquei.

_________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OCORRÊNCIA EM FAIXA DE PEDESTRE E PELA OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 303, CAPUT E § 1º, C/C ART. 302, § 1º, II E III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu J. V. F. da imputação do crime previsto no art. 303, caput e §1º, c/c art. 302, §1º, incisos II e III, do Código de Trânsito Brasileiro.[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Materialidade delitiva que encontra respaldo no boletim de ocorrência, nos laudos de lesões corporais e demais documentos que integram o inquérito policial. A autoria, por sua vez, restou suficientemente demonstrada pela prova oral colhida sob contraditório, especialmente pelo depoimento da testemunha que presenciou o atropelamento, anotou a placa da motocicleta e a repassou às autoridades, bem como pela declaração do proprietário do veículo, que confirmou tê-lo emprestado ao réu no dia dos fatos. 4. Provas convergem para afirmar que o acusado conduzia a motocicleta em velocidade excessiva, deixando de respeitar a prioridade do pedestre na faixa, agindo com manifesta imprudência e sem observar o dever de cautela exigido pelo art. 28 do CTB.
Após o atropelamento, evadiu-se do local sem prestar socorro à vítima, embora pudesse fazê-lo sem risco pessoal, configurando também a causa de aumento do art. 302, §1º, III, do mesmo diploma.
[...]

(TJSC; ApCrim 0000300-03.2019.8.24.0082; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 04/12/2025; Publ. 03/12/2025) – destaquei.

Adicionalmente, rememora-se que “
Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de forma que eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu
” (TJ-DF 00023753220198070003 1706531, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2023).

Assim, se o réu agiu com imprudência — e a prova dos autos demonstra que ele fez uma conversão em local proibido —, ele responde pelo resultado a que deu causa.

Portanto, o acervo probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.